Tribunal: CARF
Processo: 13709.000472/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000472/2003-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.471 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
DE MILLUS S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5.
No caso, afastada a decisão sobre a decadência/prescrição do direito creditório
pleiteado, devem os autos retornar à unidade de origem para que profira
despacho decisório complementar, reiniciando-se, a partir daí, o rito processual
de praxe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para superar o óbice relacionado à decadência/prescrição, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do direito
creditório em litígio (R$ 316.471,91) quanto à sua liquidez, disponibilidade e certeza,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade, em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000472/2003-98
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000472/2003-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-27.540, proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1, que deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 313.480,21 e, por
conseguinte, homologar parcialmente a compensação efetuada, até o limite do crédito
reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam, o presente processo e seu apenso, de n.°13709.000919/2003-29, de
compensações de créditos tributários materializada pelas declarações de compensação
que inauguram os autos de ambos, nas quais a interessada ofereceu créditos originais
respectivamente iguais a R$ 327.130,34 e R$ 302.245,14 para extinguir débitos de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com períodos de
apuração em fevereiro e março de 2003.
Segundo o requerimento de fls. 03/04, os créditos têm origem no "saldo de imposto de
renda retido na fonte" (IRRF) verificado nos anos-calendário 1997 e 1998 e não
utilizados em compensações anteriores, montando, em 28/02/2003, R$ 629.952,12,
sendo R$ 316.471,91 do primeiro ano e o restante do segundo.
Com fulcro no parecer conclusivo n.° 075/08 (fls. 57/62), da lavra da
Eqpej/Diort/Derat/RJ, o despacho decisório de fls. 63 não reconheceu o direito
creditório e, conseqüentemente, não homologou as compensações efetuadas pela
interessada.
Com a ressalva de que, em verdade, o suposto crédito adviria da apuração de saldo
credor do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ), a autoridade parecerista
afirmou que, in casu, tendo a interessada apurado o imposto pela sistemática do lucro
real anual, a data da apuração do referido saldo foi o último dia do ano-calendario.
Especificamente quanto ao direito creditório de 1997, o parecerista observou que, não
bastasse estar decaído o direito de o contribuinte utilizá-lo, já que a compensação foi
formalizada em 13/03/2003, o crédito alegado não coincidia com as informações
constantes dos sistemas de informação desta Secretaria, posto que, enquanto o
somatório das retenções informadas pelas fontes pagadoras indica um IRRF total de R$
116.066,92, na DIRPJ do mesmo ano-calendário a interessada informara o valor de R$
403.205,02, dos quais ainda não teria utilizado os R$ 316.471,91 já referidos acima.
Sobre o crédito afeto a 1998, narrou, a autoridade fiscal, a existência de lançamento de
ofício autuado no corpo do processo administrativo n.°18471.000229/2004-03,
recorrido e, segundo ela, pendente de julgamento à época da apreciação das
compensações objeto desta lide. Tal fato, para o auditor parecerista, subtraiu os
atributos de liquidez e certeza do crédito pretendido pela interessada.
Nada restando, todo o direito creditório deixou de ser reconhecido pela Derat/RJ.
Inconformada com a decisão estampada no despacho administrativo, do qual tomou
ciência em 12/03/2008 (fls. 66), a interessada interpôs, em 08/04/2008, a manifestação
de inconformidade de fls. 71/78, na qual, em síntese, alegou:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000472/2003-98

• que o IRRF é tributo sujeito à homologação tácita, na forma do art. 150, §§ 1o e 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN) e que, nestes casos, a contagem do prazo de cinco
anos para a restituição ou a compensação de valores recolhidos a maior só se inaugura
após a homologação, do que resultaria descabida a tese denegatória da administração;
• que não há como retroagir os efeitos do art. 3o da LC n.°118/05, por força da qual "o
prazo para ação de repetição de indébito foi reduzido de 10 para 5 anos", pois,
conforme farta - jurisprudência que transcreveu, o dispositivo não é meramente
interpretativo; e
• que, "em sessão realizada em 04/07/2007, a Quinta Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes deu provimento ao recurso voluntário interposto no aludido processo, em
razão do que não subsiste o débito lançado no processo administrativo
n.°18471.000229/2004-03 (doe. 47 a 48), e, portanto, não afeta o crédito da
Requerente.
É o relatório.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que deu parcial provimento a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1997, 1998
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para efetuar compensação ou pedir restituição de
tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 5 (cinco) anos, contados da data
em que se apurou o saldo credor.
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Desaparecendo a condição que subtraia a liquidez e certeza de crédito antes já
informado em declaração de compensação, faz-se mister reconhecer o direito
creditório e, na ausência de outras óbices ao feito, homologar a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Decadência
Resta em discussão nestes autos o reconhecimento de direito creditório, no
valor de R$ 316.471,91, decorrente do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000472/2003-98

1997. A decisão recorrida deixou de conhecê-lo, por entender ter sido fulminado pela
decadência, já que ultrapassados mais de cinco anos da data da extinção do crédito tributário (art.
150, §1o, do CTN). Este crédito havia sido compensado com débito próprio de COFINS,
conforme declarado pela recorrente em 13/03/2003.
Em recurso, defende a recorrente que a decisão recorrida não deve prosperar
por diversas razões, dentre elas porque, se observado o art. 150 do CTN, o prazo de decadência
para restituição/compensação seria de 10 anos, em razão do seu §4o de tal dispositivo c/c o art.
168 do CTN, já que a LC 118, que foi modificativa de tal prazo, não poderia retroagir. Cita
jurisprudência do STJ que abraçou suas alegações.
Há de se dar razão ao contribuinte.
De fato, relativamente a esta matéria, destaca-se o entendimento do STJ,
consubstanciado no julgamento do REsp no 1.269.570 - Minas Gerais, de relatoria do Exmo.
Ministro Mauro Campbell Marques, com efeito repetitivo, mas também o pronunciamento do
STF no julgamento do RE no 566.621 - Rio Grande do Sul, de relatoria da Exma. Ministra Ellen
Gracie.
De acordo com estes julgamentos, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, o prazo para o
contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação
é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
O entendimento acima foi, inclusive, sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Dessa forma, considerando que o crédito em questão, no valor de R$ 316.471,91
remonta ao ano de 1997, e que se trata de lançamento por homologação; considerando ainda que
a declaração da compensação ocorreu em 13/03/2003, ou seja, antes de 9 de junho de 2005,
aplica-se o prazo decadencial/prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Logo, o
pleito do contribuinte não está fulminado pela decadência/prescrição, devendo ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
superar o óbice relacionado à decadência/prescrição, e determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para que analise o mérito do direito creditório em litígio (R$ 316.471,91) quanto à sua
liquidez, disponibilidade e certeza, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade,
em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.471 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.000472/2003-98

Fl. 376
DF CARF MF
Original